Tribunal: TJDFT
Processo: 0739706-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE HOSPITAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não merece guarida o pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder dos acusados, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei Antidrogas.
3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, quando ficou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu nas imediações de um hospital.
4. A reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.